Tribunal: CARF
Processo: 19515.722960/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722960/2012-02
RESOLUÇÃO
3302-003.149 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, para proceder à juntada da decisão definitiva, da qual não caiba mais recursos na
instância administrativa, relativa ao processo no 13656.720257/2010-07, que aguarda julgamento
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Winderley Morais Pereira, Francisca das Chagas Lemos,
Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.149 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722960/2012-02
2
Cuida-se de Auto de Infração de PIS e COFINS, lavrado em face de Alcoa Alumínio
S.A., relativo aos anos-calendário de 2006 e 2007, no regime da não cumulatividade, em razão da
glosa de créditos que a fiscalização entendeu indevidos.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Manifestação de
Inconformidade até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa
1. PROCEDIMENTO FISCAL/DESPACHO DECISÓRIO

Segundo o Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização apurou que a contribuinte, no
âmbito de suas operações industriais, especialmente ligadas ao Consórcio ALUMAR, apropriou-se
de créditos que não seriam admitidos pela legislação. Entre os fundamentos destacados, constam:
 desconsideração da validade jurídica do Consórcio ALUMAR, tido pela
fiscalização como “sociedade de fato”, resultando na glosa de todos os
créditos rateados entre as consorciadas;
 glosa de créditos sobre insumos por não reconhecimento de sua
essencialidade ou relevância direta no processo produtivo, bem como por
aplicação de rateio com base em receitas internas;
 desconsideração de créditos sobre importações realizadas via Consórcio,
entendidas como não aptas a gerar crédito;
 exclusão de créditos relativos a energia elétrica e aluguéis de máquinas,
reconhecendo apenas parte das despesas apresentadas;
 glosa global de créditos de fretes e armazenagem, por ausência de
comprovação detalhada da destinação, abrangendo tanto fretes de
aquisição de insumos quanto de produtos acabados e intercompany;
 utilização de critérios de rateio considerados inadequados pela fiscalização;
 adoção de glosas por presunção ou amostragem, sob a alegação de
insuficiência de detalhamento na documentação apresentada.
O lançamento resultou na constituição de crédito tributário principal, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros de mora.
2. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE/IMPUGNAÇÃO

A contribuinte apresentou Impugnação, na qual:
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.149 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722960/2012-02
3
 alegou nulidade do lançamento por ausência de motivação, sustentando que
as glosas foram genéricas e não individualizaram os documentos fiscais;
 requereu o sobrestamento deste processo até a solução definitiva de
PER/DCOMPs conexos, que discutem os mesmos créditos objeto do auto de
infração;
 defendeu a validade do Consórcio ALUMAR, regularmente constituído e
arquivado na Junta Comercial, com objeto específico e suporte jurídico de
pareceres, inclusive do Prof. Modesto Carvalhosa, afastando a alegação de
sociedade de fato;
 contestou a glosa de insumos, afirmando que estavam diretamente
vinculados à produção destinada à exportação, sendo indevido o rateio com
receitas internas;
 rebateu a exclusão de créditos de importações via Consórcio, alegando que
tais operações foram legítimas e devidamente comprovadas;
 sustentou o direito ao crédito integral de energia elétrica e aluguéis de
máquinas, ambos indispensáveis ao processo produtivo;
 diferenciou os fretes de aquisição de insumos (creditáveis) dos fretes de
produtos acabados e intercompany (não creditáveis), pedindo que ao menos
fosse reconhecida essa distinção;
 insurgiu-se contra as glosas por rateio artificial e por presunção, apontando
que caberia à fiscalização indicar, documento a documento, a suposta
impropriedade, não podendo se valer de critérios genéricos ou por
amostragem.
3. ACÓRDÃO DRJ

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ/Juiz de Fora, por meio do
Acórdão no 14-62.198, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente as glosas. A
decisão rejeitou as preliminares de nulidade e de sobrestamento, afirmando que a reunião
processual não é obrigatória e que o lançamento continha fundamentação suficiente.
Quanto ao mérito, acompanhou os argumentos da fiscalização, concluindo pela
inexistência de direito creditório nas rubricas impugnadas.
Apresentou a seguinte Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.149 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722960/2012-02
4
LANÇAMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Afastada a hipótese de nulidade do lançamento por ofensa aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, quando demonstrada a ausência de prejuízo para o sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE SALDO DE CRÉDITO DO REGIME NÃO
CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Diante da interposição de recursos administrativos na forma do Decreto no 70.235/72, em
processo próprio, a exigência formalizada no auto de infração fica suspensa até que
sobrevenha decisão administrativa definitiva.
PEDIDO DE PERÍCIA. FALTA DE ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO
CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Deve ser considerado não formulado o pedido de perícia realizado de forma genérica, sem
atendimento a requisitos legais.
AUTUAÇÃO POR GLOSA DE CRÉDITOS DO REGIME NÃO CUMULATIVO DAS
CONTRIBUIÇÕES. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM PROCESSOS DE DIREITO CREDITÓRIO.
CONGRUÊNCIA ENTRE DECISÕES.
Já tendo os processos relativos ao direito creditório em favor do contribuinte sido julgados,
o processo referente à autuação por glosa de créditos da não cumulatividade das
contribuições, correspondente aos mesmos períodos de apuração e contribuinte, deve
seguir a mesma sorte daqueles quanto ao mérito.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

4. RECURSO VOLUNTÁRIO

Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário a este Conselho, reiterando
os argumentos expendidos na impugnação e reforçando a necessidade de uniformidade com a
jurisprudência do próprio CARF, em especial com o Acórdão no 19515.720479/2013-55, que
apreciou processo idêntico da Alcoa e reconheceu:
 a validade do Consórcio ALUMAR;
 o direito integral aos créditos de insumos, importações, energia e aluguéis de
máquinas;
 a legitimidade das obras complementares e dos investimentos em Juruti e
Expansão da Refinaria;
 o afastamento de glosas por genericidade e presunção;
 a não admissibilidade de créditos apenas para fretes de produtos acabados e
intercompany.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.149 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722960/2012-02
5
Em seu recurso, a contribuinte sustenta que a manutenção do lançamento em
exame conduziria a flagrante incoerência decisória, já que processos conexos envolvendo os
mesmos fatos, períodos e fundamentos têm sido julgados favoravelmente pelo Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator
I – ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.
II – MÉRITO
O Auto de Infração foi decorrência das declarações de Compensação dos seguintes
processos:

No processo chamado de Paradigma no 19515.720479/2013-55 este Conselho já
reconheceu a validade do consórcio e admitiu alguns créditos da não cumulatividade, conforme
Ementa abaixo:
EMENTA
Processo no 19515.720479/2013-55
Recurso Voluntário
Acórdão no 3302-013.246 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 23 de março de 2023
Recorrente ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.149 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722960/2012-02
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Exercício: 2009, 2010, 2011
REGISTRO DE CRÉDITOS BÁSICOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos, observados
os limites impostos pelas Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, todo custo, despesa ou
encargo comprovadamente incorrido na prestação de serviços ou na produção ou
fabricação de produto destinado à venda, e que tenha relação com as receitas
tributadas, dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada
processo produtivo e cuja subtração obsta a atividade da empresa ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
CONSÓRCIO. PREVISÃO DE PRAZO DE DURAÇÃO LONGO E POSSIBILIDADE DE
PRORROGAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. LEGITIMIDADE
ATIVA PARA PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
O Consórcio, constituído com observância dos artigos 278 e 279 da Lei no
6.404/76, não possui personalidade jurídica e não perde essa condição pelo fato
de seu prazo de duração ser longo e com possibilidade de prorrogação.
Dessarte, é descabida a desconsideração do consórcio para qualificá-lo como
sociedade de fato, devendo ser reconhecida a legitimidade ativa da participante
do Consórcio para pleitear, em nome próprio, o ressarcimento, a restituição ou a
compensação do crédito básicos das contribuições na aquisição de insumos.
DISPOSITIVO

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso do contribuinte, revertendo as glosas conforme descrito
nas planilhas e conclusões trazidas na informação fiscal de e fls. 49.417 a 49.434
Percorrendo as informações dos processos de Pedidos de Ressarcimento observo
que vários estão em diligência junto a Unidade da Receita Federal.
Considerando-se o impacto direto dos efeitos das citadas Resoluções entendo ser
necessário encaminhar o presente Unidade Preparadora para proceder à juntada da decisão
definitiva, da qual não caiba mais recursos na instância administrativa, relativa ao processo no
13656.720257/2010-07, que aguarda julgamento pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Após o trâmite descrito, retornar ao CARF para continuidade no julgamento.

III – DISPOSITIVO

Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.149 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722960/2012-02
7
Nesse sentido, voto por converter o julgamento em diligência, na Unidade da
Receita Federal, para proceder à juntada da decisão definitiva, da qual não caiba mais recursos na
instância administrativa, relativa ao processo no 13656.720257/2010-07, que aguarda julgamento
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, retornando posteriormente ao CARF.
Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 1777
DF CARF MF
Original